Tribunal: TJMT
Processo: 1029165-57.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029165-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMAR LEAL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 063.537.321-12 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA CONCORRENTE DO ESTAGIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa Torino Comercial de Veículos Ltda., bem como a culpa concorrente do estagiário autor, fixando indenização por danos morais e estéticos nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente.

2.

O recorrente sustenta a insuficiência dos valores arbitrados para reparar os danos suportados, considerando a gravidade da lesão e seus impactos físicos e psicológicos.

II.

Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à adequação dos valores indenizatórios arbitrados na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a culpa concorrente do estagiário.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco inerente à atividade desenvolvida, cabendo a ele a adoção de medidas de segurança necessárias à prevenção de acidentes, conforme previsto no art. 927, parágrafo único, do CC.

5. Restou demonstrado que o recorrente, estagiário há mais de um ano na empresa, realizou tarefa sem o uso adequado de EPIs, o que contribuiu para o evento danoso, configurando culpa concorrente.

6. A majoração da indenização por danos morais e estéticos encontra amparo na jurisprudência do STJ e TST, que fixam valores superiores em hipóteses análogas, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização.

7. O valor dos danos morais é elevado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o dos danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e por danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros moratórios nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho pode ser mitigada pela culpa concorrente do trabalhador, sem, contudo, afastar o dever de indenizar. Os valores indenizatórios devem ser fixados em observância à proporcionalidade, razoabilidade e à jurisprudência consolidada."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CC, arts. 927, parágrafo único, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TST, ARR nº 2411857-2014.5.24.0066, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, j. 14.10.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silmar Leal dos Santos Junior, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais
, movida pelo Apelante em desfavor da empresa Torino Comercial De Veículos Ltda.

Na ocasião, o Juiz de Direito reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa Recorrida e a culpa concorrente do Apelante, no acidente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00, e dano estético, no valor de R$ 8.000,00, além do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado o Apelante recorre aduzindo razões para majoração dos valores fixados, pois, segundo alega desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista as circunstâncias do caso.

Em suas razões recursais, o Apelante pretende a majoração dos valores das indenizações, alegando que são insuficientes para reparar os danos suportados, quando considerada a gravidade da lesão e seus impactos físicos e psicológicos.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para majorar os valores arbitrados a título de indenização.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 248979161).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Silmar Leal dos Santos Junior insurge-se contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais
, movida pelo Apelante em desfavor da empresa Torino Comercial De Veículos Ltda.

Na ocasião, o Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00, e dano estético, no valor de R$ 8.000,00, além do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a mencionada ação indenizatória em desfavor da pessoa jurídica de direito privado, Torino Comercial de Veículos Ltda., empresa onde atuava como estagiário de engenharia mecânica, porque, no dia 04/02/2021, ao montar o pneu de um veículo, teve a ponta do seu dedo indicador esquerdo prensada e decepada.

Alegou que, após o acidente, foi levado ao hospital e recebeu a informação de que o reimplante custaria R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que a empresa se recusou a pagar.

Expôs que devido à recusa da Apelada, foi encaminhado ao hospital público, onde apenas lavaram e suturaram a ferida.

Em sua contestação, a Apelada argumentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do estagiário, pois ele não utilizou os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) obrigatórios e desrespeitou as normas de segurança do trabalho.

Além disso, esclareceu que o reimplante não foi realizado porque a parte amputada era pequena e estava contaminada, logo, essa circunstância acarretou a impossibilidade de realização do procedimento e não a recusa da Apelada em custear o tratamento.

Após o trâmite processual, convencido e dispensando a necessidade de instrução processual para produção de mais provas, o Juízo de primeira instância reconheceu a culpa objetiva da empresa Apelada e concorrente do Apelante e, por conseguinte, condenou a Recorrida a pagar ao Recorrente R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral e R$ 8.000,00 (oito mil reais), por danos estéticos.

Inconformado, Silmar apela pedindo a majoração dos valores fixados para indenização e, em contrapartida, a empresa Apelada apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

No caso, a responsabilidade civil da empresa Recorrida decorre da teoria do risco da atividade, aplicável ao caso de acidentes de trabalho, ainda que em regime de estágio.

O acidente sofrido pelo Apelante, nas dependências da empresa e durante o exercício de suas funções, é fato incontroverso e, com acerto, o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa, bem como a culpa concorrente do Apelante no evento, já que não utilizava os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados para a função, ainda que a empresa os disponibilizasse, e realizou a tarefa de forma imprudente.

Consigna-se, por oportuno, que o próprio Recorrente reconheceu que estava há mais de um ano estagiando na empresa, o que aumenta sua responsabilidade na adoção de medidas de segurança que já conhecia,
porém, real
izou a tarefa sem a fiscalização adequada de um superior.

Dessa forma, configurada a responsabilidade objetiva da Apelada pelo ocorrido, ainda que mitigada pela culpa concorrente do próprio estagiário, ora Apelante, o que enseja o dever de indenizar.

No que se refere à tese de que os valores arbitrados a título de indenização são desarrazoados e não cumprem a sua função punitivo-pedagógica, certo é que, analisadas as circunstâncias do caso concreto, a razão acompanha o Apelante. Explico.

É cediço que o Código Civil impõe a obrigação de reparação àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, (artigo 927). Além disso, assevera que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), sendo adequada a aplicação do
art. 945 do Código Civil ao caso, pois a redução proporcional da indenização reflete a contribuição do autor para o evento danoso.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que
o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Vê-se das circunstâncias do caso que de um lado encontra-se o estagiário que sofreu uma lesão irreversível quando realizava uma tarefa, sem o equipamento de segurança que já tinha conhecimento da necessidade, visto que já trabalhava no local há quase 01 (um) ano e, de outro, a empresa que deveria ter entregado os EPIs necessários, bem como deveria garantir para que a atividade exercida pelo estagiário fosse devidamente fiscalizada por algum de seus superiores.

Apesar de caracterizada a culpa concorrente, importante consignar que a maior responsabilidade competia à Apelada, pois, conforme mencionado pelo Juiz na sentença guerreada, o Apelante estava exercendo a função que lhe foi repassada sem qualquer supervisão.

Em casos análogos ao dos autos, pôde-se verificar que o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Rio de Janeiro fixam valores um pouco acima daqueles arbitrados na sentença. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DO DEDO INDICADOR DIREITO. Recurso de revista que não merece admissibilidade, em face da aplicação das Súmulas n os 126 e 333 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea c do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa ao artigo 5º, incisos II, V, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 4/6/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DO DEDO INDICADOR DIREITO. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ARBITRADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, MAJORADO PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). No caso, o reclamante sofreu acidente de trabalho que lhe acarretou a amputação da ponta do dedo indicador direito, conforme registrado no acórdão regional. O Tribunal a quo consignou que "o acidente ocorreu devido a falhas na máquina, evidente que a falta de manutenção desta pela empregadora, a conivência com a realização de eventuais reparos pelo trabalhador não habilitado para tal função e a inexistência de treinamento para operar a máquina, são claros indícios da conduta omissiva/negligente da reclamada". Discute-se, no caso, sobre o quantum indenizatório a ser arbitrado a título de danos morais, em virtude de acidente de trabalho que ocasionou a perda parcial do dedo indicador direito. Embora não existam no ordenamento jurídico brasileiro critérios objetivos para a fixação da quantia devida a título de danos morais, cabe ao julgador arbitrar o montante indenizatório com base na própria moldura fática e probatória constante dos autos. Há de se ter em conta, sempre, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se adequar a indenização à gravidade do dano experimentado pela parte e as consequências daí advindas, nos termos do que estabelece o artigo 944 do Código Civil, atentando-se para a finalidade reparadora e pedagógica da indenização. Consoante destacado, a celeuma, no caso, gira em torno do valor da indenização, para o qual João de Lima Teixeira Filho (in O Dano Moral no Direito do Trabalho, Revista LTr, Vol. 60, nº 9, de setembro de 1996, p. 1.171) estabelece parâmetros que devem ser observados pelo magistrado, quais sejam: a extensão do fato inquinado (número de pessoas atingidas, de assistentes ou de conhecedoras para efeito de repercussão); permanência temporal (o sofrimento é efêmero, pode ser atenuado ou tende a se prolongar no tempo por razão plausível); intensidade (o ato ilícito foi venial ou grave, doloso ou culposo); antecedentes do agente (a reincidência do infrator deve agravar a reparação a ser prestada ao ofendido); situação econômica do ofensor e razoabilidade do valor. Considerando os parâmetros transcritos, a condição econômica da reclamada, o grau de reprovação da conduta patronal, a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico e preventivo da medida, que deve representar um valor significativo, que convença o infrator a não reincidir em sua conduta ilícita, e ainda, precedentes desta Corte que fixam o valor da indenização para acidentes de trabalho com consequências similares, revela-se desproporcional o valor fixado pela instância ordinária, pois não compensa adequadamente o dano moral causado pela conduta antijurídica de sua empregadora, e, principalmente, não atende à gravidade da situação fática nestes autos delineada e à finalidade preventivo-sancionatória que condenações dessa natureza necessariamente devem ter, de modo a inibir a reiteração da conduta lesiva em casos semelhantes. Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade, à extensão do dano, à culpa e ao aporte financeiro da reclamada - pessoa jurídica -, bem como à necessidade de que o valor fixado a título de indenização por danos morais atenda à sua função suasória e preventiva, capaz de convencer o ofensor a não reiterar sua conduta ilícita, verifica-se que o arbitramento do quantum indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está em desacordo com os precedentes desta Corte, consubstanciando-se em valor módico, o que implica afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Assim, eleva-se o valor da indenização a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso de revista conhecido e provido. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DO DEDO INDICADOR DIREITO. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ARBITRADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, MAJORADO PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). Cabe ressaltar que esta Corte vem se posicionando no sentido de que o dano estético é independente do dano moral, podendo haver cumulação de indenização entre os referidos danos. O mesmo fato - acidente de trabalho/doença profissional - pode acarretar, além da indenização por dano moral, o dano estético, pelo sofrimento consubstanciado na alteração da harmonia física da vítima. Assim, a dor intrínseca e o abalo psicológico são indenizáveis a título de dano moral, e os reflexos visíveis no corpo da vítima devem ser indenizados a título de danos estéticos. No caso, o Regional consignou que o acidente acarretou em amputação parcial do dedo indicador direito e que o dano estético consistiu de lesão externa e visível, com deformidade física permanente, segundo fotos anexadas à perícia. Dessa forma, verifica-se que o valor da indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se aquém do dano físico permanente sofrido pelo reclamante, motivo pelo qual se eleva o quantum indenizatório em R$20.000,00 (vinte mil reais). Recurso de revista conhecido e provido. (TST - ARR: 241185720145240066, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 14/10/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2015).

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO FÍSICA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO INDICADOR. No caso em apreço, restou provado que o Reclamante sofreu acidente de trabalho, do qual resultou a amputação parcial do dedo indicador, impondo-se o dever de indenizar. Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização por dano moral para R$20.000,00. (TRT-1 - RO: 01004893320165010551 RJ, Relator: GLAUCIA ZUCCARI FERNANDES BRAGA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: 16/07/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. PROJETO DE PESQUISA. MANEJO DE ANIMAL FEROZ. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NÃO FORNECIDOS AO SERVIDOR. ACIDENTE. PERDA DE FALANGES DISTAIS DA MÃO. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. EVIDENCIADO QUE A PARTE APELANTE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA RECORRIDA, NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDA A INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. 2. TRATANDO-SE DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, DEVE SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL PREVISTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32, NÃO SENDO APLICÁVEL AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. 3. COMPROVADO QUE O SERVIDOR TEVE DECEPADAS AS FALANGES DISTAIS DE DOIS DEDOS DA MÃO, EM VIRTUDE DE ATAQUE DE ANIMAL SELVAGEM, ANTE A NEGLIGÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, MOSTRA-SE CABÍVEL O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. 4. PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE O MAGISTRADO PAUTAR SUA AVALIAÇÃO LEVANDO EM CONTA A CAPACIDADE PATRIMONIAL DAS PARTES, A EXTENSÃO DO DANO EXPERIMENTADO, BEM COMO O GRAU DE CULPA DO RÉU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO, NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA PARA A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, QUANDO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. (TJ-DF - APO: 20120110106249 DF 0000893-48.2012.8.07.0018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 30/04/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2014 . Pág.: 138)

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Acidente na porta do elevador. Condenação solidária do condomínio e da empresa responsável pela manutenção do elevador. Procedência da lide secundária em face da seguradora. Apelos dos réus e da litisdenunciada. 1. Autora que teve a ponta de seu dedo indicador decepada na porta do elevador de prédio. Demanda ajuizada em face da empresa responsável pela manutenção do elevador e do condomínio, que, por seu turno, denunciou à lide a seguradora. 2. Sentença condenando os réus, solidariamente, em indenização por danos morais, danos estéticos e danos materiais nos valores de R$ 18.000,00, R$ 10.000 e R$ 560,00, respectivamente, e julgando procedente a lide secundária 3. Preliminar de nulidade da sentença, por error in procedendo e cerceamento de defesa, que merece acolhida. 3.1. Prova pericial médica sobre a qual, supostamente, pendia resposta a quesitos suplementares, quando encerrada a fase instrutória por decisão de index 466. Embargos declaratórios pela ré não apreciados, sendo proferida a sentença antes de preclusa tal decisão. Error in procedendo. 3.2. Prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, que fora deferida no saneador e não foi produzida. Impossibilidade de se indeferi-la na própria sentença. Prova que tem por finalidade demonstrar a dinâmica do evento, ante a alegação dos réus de culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, concorrente. Cerceamento de defesa configurado. 3.3. Inversão do ônus probatório em desfavor das rés na própria sentença, rejeitando sua alegação de culpa exclusiva da vítima por falta de provas, ali indeferidas. Ofensa à garantia de ampla defesa. Inteligência da Súmula 91 deste TJRJ. 3.4. Ainda que se atribua aos réus a prova da dinâmica do evento, que conduziria ao fato obstativo que alegam (culpa exclusiva ou concorrente da autora), é necessário permitir-lhes a produção de provas. 3.5. Gravação do acidente pela câmera de segurança do elevador que foi acautelada em DVD, em cartório. Prova requerida pela autora e pelas rés, imprescindível para a verificação da dinâmica do acidente. Sentença que, contudo, sequer noticia sua existência, limitando-se a rejeitar a tese defensiva ao fundamento de não ser possível "presumir" conduta da autora. Filmagem que deve ser analisada sob o crivo do contraditório, com exibição às partes para que sobre ela se manifestem. Desconsideração da prova que importa em cerceamento de defesa. RECURSOS dos réus PROVIDOS. Prejudicado o recurso da litisdenunciada. (TJRJ. RAC 02052917220128190001 2022001100451, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 08/02/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023).

Importante consignar que os casos citados pelo Apelante para sustentar a tese de que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho já fixaram valores bem maiores do que os da sentença recorrida, para amputações semelhantes, não descrevem situações de reconhecimento de culpa concorrente.

No tocante à alegação de que houve negativa da Apelada ao pagamento do reimplante, em primeiro lugar, deve-se destacar que a empresa não está automaticamente obrigada a custear procedimentos médicos particulares, mas o desamparo imediato ao estagiário pode agravar sua responsabilidade moral.

Acontece que, no caso em tela, a perícia médica confirmou que o reimplante não seria viável e, portanto, tais argumentos não podem ser considerados para aumentar o grau de culpa da Apelada no resultado do evento danoso.

Desta feita,
a meu ver, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais, a título de Dano Moral indenizável, melhor se adequa ao caso.

Nessa mesma linha de raciocínio, mostra-se adequada, também, a majoração do valor arbitrado para reparação do dano estético, pois, devidamente comprovado.

Ademais, sabe-se que para a configuração do dano estético, deve-se levar em consideração aspectos da vida da vítima, como idade, profissão, estado civil, enfim, o grau de comprometimento que o dano causou na sua vida.

Importante, ainda, mencionar que o dano estético, embora afete o íntimo da vítima, distingue-se do dano moral por estar vinculado às mudanças físicas sofridas, sendo necessária uma compensação pela alteração ocorrida em seu corpo, por essa razão, a cumulação das duas indenizações mostra-se cabível, conforme se denota do enunciado da Súmula 387, do STJ. Confira: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Portanto, entendo pela majoração do valor arbitrado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante dessas considerações, a reforma da sentença para majoração dos valores arbitrados a título de indenização por dano moral e estético é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Silmar Leal dos Santos Junior, para majorar os valores fixados a título de indenização por dano moral e estético, respectivamente, para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (Súmula 54 do STJ), a partir do evento danoso, e correção monetária
pela taxa Selic (Lei n. 14.905/2024),
a partir do arbitramento (Sum. 362 do STJ), e 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido desde a data da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (05/02/2021), nos termos dos Enunciados Sumulares 362 e 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025